Tribunal: TJDFT
Processo: 0755921-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO RETROATIVA DA MULTA JÁ VENCIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, reduziu, de ofício, as astreintes fixadas na fase de conhecimento, originalmente apuradas no montante de R$129.348,66 (cento e vinte e nove mil trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos), para o valor diário de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), recalculando o total devido para R$44.000,00 (quarenta e quatro mil reais). 1.2. O agravante pugna pela minoração da multa cominatória, ao argumento de que o valor fixado se mostra excessivo e desproporcional, sustentando que o alegado atraso no cumprimento da obrigação não acarretou risco à saúde da autora nem lhe ocasionou prejuízo efetivo
2. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido por esta Relatoria.
3. Recurso distribuído a esta Relatoria em razão da prevenção decorrente do julgamento da apelação cível n. 0754729-23.2024.8.07.0001, conhecida e desprovida para manter a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a operadora de saúde na obrigação de fazer, consistente em autorizar e custear a realização do tratamento multidisciplinar para obesidade da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de redução retroativa do valor das astreintes já vencidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. É firme a jurisprudência da Corte Especial do c. STJ no sentido de que a modificação do valor das astreintes “somente é possível em relação à 'multa vincenda'” (EAREsp n. 1.479.019/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 7/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)
6. A multa diária foi regularmente fixada na decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada na fase de conhecimento, a decisão que a instituiu foi confirmada em sentença e mantida em grau recursal, com trânsito em julgado em 27/10/2025. O período de incidência refere-se a descumprimento ocorrido antes do adimplemento da obrigação, de modo que, uma vez configurado o atraso, as astreintes correspondentes são consideradas multas vencidas, não suscetíveis de modificação.
7. Embora a decisão agravada tenha efetuado a minoração das astreintes já vencidas em desconformidade com o precedente vinculante, a ausência de recurso da parte exequente impede o restabelecimento do valor originalmente fixado, sob pena de violação à vedação da reformatio in pejus.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.